Tribunal: TJPA
Processo: 0875707-46.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0875707-46.2020.8.14.0301

APELANTE: LIANNE DO SOCORRO LOBATO DOS SANTOS MOTTA

APELADO: GUILHERME MARQUES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. NECESSIDADE DE DOLO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Guilherme Marques de Souza em face de acórdão que, ao julgar apelação cível em ação de indenização por acidente de trânsito, deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo a improcedência dos pedidos indenizatórios, sob o argumento de ausência de manifestação expressa acerca de dispositivos legais e da necessidade de dolo para configuração da má-fé processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre dispositivos dos arts. 79 a 81 do CPC e arts. 187, 422 e 786 do CC; (ii) estabelecer se é necessária a demonstração de elemento subjetivo (dolo) para a configuração da litigância de má-fé, especialmente na hipótese de formulação de pedido indenizatório após sub-rogação da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à litigância de má-fé, afastando a penalidade por ausência de conduta dolosa, desleal ou fraudulenta.

A formulação de pedido juridicamente indevido, em razão da sub-rogação da seguradora (art. 786 do CC), não configura, por si só, má-fé processual, sendo indispensável a comprovação de intenção de prejudicar ou induzir o juízo em erro.

A parte autora informa expressamente o recebimento da indenização securitária, o que afasta a existência de ocultação de fatos ou comportamento ardiloso.

O mero equívoco jurídico ou a dedução de pretensão infundada não enseja a aplicação das penalidades dos arts. 79 a 81 do CPC, sob pena de restrição indevida ao acesso à justiça.

O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que enfrente adequadamente as questões essenciais da controvérsia.

A pretensão recursal evidencia inconformismo com o entendimento adotado, buscando rediscussão do mérito sob o pretexto de omissão, o que é incompatível com a via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A configuração da litigância de má-fé exige demonstração de conduta dolosa ou desleal da parte.

O ajuizamento de pedido juridicamente indevido, por si só, não caracteriza má-fé processual.

Não há omissão quando o acórdão aprecia adequadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 79, 80 e 81; CC, arts. 187, 422 e 786.

Jurisprudência relevante citada: Não indicada expressamente no acórdão.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de declaração, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Guilherme Marques de Souza em face de acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que, ao julgar apelação cível, deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé, mantendo, no mais, a improcedência dos pedidos indenizatórios, com a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.DANOS MORAIS E MATERIAIS. SUB-ROGAÇÃO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por autora de ação de reparação de danos por acidente de trânsito cumulada

com pedido de indenização por danos morais, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos e a

condenou por litigância de má-fé. Sustenta que o réu reconheceu culpa no acidente e que o transtorno decorrente da impossibilidade de uso do veículo durante a pandemia configura dano moral. Requer a

reforma da sentença para acolhimento do pedido indenizatório e afastamento da condenação por má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais em razão de acidente de trânsito sem lesões corporais; (ii) analisar a legalidade da condenação da autora por litigância de má-fé, diante da sub-rogação da seguradora nos direitos da indenização material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Acidentes de trânsito sem lesões pessoais e com mero aborrecimento decorrente da indisponibilidade

temporária do veículo não configuram, por si só, situação apta a ensejar indenização por danos morais,

conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A alegação de uso de transporte alternativo durante a pandemia, sem comprovação de sofrimento extraordinário, não ultrapassa os limites do dissabor cotidiano e não viola direitos da personalidade.

5. O reconhecimento de culpa pelo réu no acidente evidencia o ato ilícito, mas não gera automaticamente o dever de indenizar por dano extrapatrimonial, sendo imprescindível a prova do prejuízo moral efetivamente

sofrido.

6. O ressarcimento integral pela seguradora, admitido pela própria autora, enseja a sub-rogação legal nos termos do art. 786 do Código Civil, o que retira sua legitimidade ativa para pleitear novamente os mesmos

danos materiais.

7. A condenação por litigância de má-fé exige conduta dolosa ou desleal, o que não se verifica quando a parte revela expressamente o recebimento do seguro e apenas adota tese jurídica equivocada sobre sua legitimidade. Não houve ocultação de fatos, fraude ou intenção de induzir o juízo em erro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da incidência dos arts. 5º, 79, 80, incisos I e III, e 81 do Código de Processo Civil, bem como dos arts. 187, 422 e 786 do Código Civil, especialmente quanto à caracterização da litigância de má-fé diante da formulação de pedido de indenização material após a sub-rogação da seguradora. Alega, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar a questão relativa à eventual desnecessidade de dolo para a configuração da hipótese prevista no art. 80, inciso I, do CPC, requerendo o suprimento da alegada omissão e o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem Contrarrazões aos embargos de declaração. (ID 34927963)

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

No caso concreto, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à configuração da litigância de má-fé, expondo as razões pelas quais afastou a penalidade aplicada na sentença. Ficou expressamente consignado que, embora o pedido de indenização material fosse juridicamente indevido em razão da sub-rogação da seguradora, tal circunstância, por si só, não caracteriza má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, desleal ou voltada a induzir o juízo em erro.

O julgado foi categórico ao afirmar que a parte autora não ocultou fatos relevantes, tendo, ao contrário, informado na petição inicial o recebimento da indenização securitária, o que afasta a configuração de comportamento ardiloso ou fraudulento. Assentou-se, ainda, que o mero equívoco jurídico ou a formulação de pretensão infundada não autoriza, automaticamente, a aplicação das sanções previstas nos arts. 79 a 81 do CPC, sob pena de indevida restrição ao direito de acesso à justiça.

Desse modo, ainda que o acórdão não tenha mencionado expressamente todos os dispositivos legais indicados pelo embargante, a matéria por eles disciplinada foi devidamente analisada sob o enfoque jurídico pertinente, sendo desnecessária a manifestação literal sobre cada artigo invocado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

A pretensão do embargante, em verdade, revela inconformismo com a conclusão adotada, especialmente no que se refere à exigência de elemento subjetivo para a configuração da litigância de má-fé, buscando rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de sanar omissão, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

Também não há falar em contradição ou obscuridade, porquanto o acórdão apresenta fundamentação coerente e inteligível, permitindo a perfeita compreensão das razões de decidir, com distinção clara entre a inadequação jurídica do pedido formulado e a inexistência de comportamento processual doloso.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre destacar que a exigência de manifestação expressa sobre dispositivos legais não se impõe quando a questão jurídica foi devidamente apreciada, como no caso dos autos.

Ante o exposto,

REJEITO os embargos de declaração
, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

É como voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/05/2026